Tribunal: TJBA
Processo: 8065110-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065110-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: MANUELA MARQUES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ANA BARBARA MARTINS COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de rizotomia percutânea indicada à paciente acometida de neuralgia occipital crônica refratária, com fundamento em laudo pericial judicial que reconheceu a relevância do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico. A decisão também fixou multa diária de R$ 500,00 para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:

3.

(i)
se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela antecipada concedida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano;

4.

(ii)
se a multa cominatória arbitrada se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tutela de urgência exige, nos termos dos arts. 300, §3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, sendo incabível quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4.

O laudo pericial judicial confirmou a indicação e a necessidade da rizotomia percutânea, prevista no rol da ANS, evidenciando a plausibilidade da pretensão e afastando as alegações de irregularidade do tratamento. A jurisprudência desta Corte orienta pela manutenção de tutelas de urgência quando o procedimento está respaldado em relatório médico e respaldo técnico.

5.

O perigo de dano está configurado diante do quadro de dor intensa e risco de comprometimento da integridade física da paciente, não prevalecendo o alegado “periculum in mora inverso”, pois em matéria de saúde o risco à vida se sobrepõe ao risco econômico suportado pela operadora.

6.

A multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa, foi fixada de forma razoável e proporcional, conforme os arts. 497 e 536, §1º, do CPC, sendo admitida a adoção de valores expressivos em casos que envolvam saúde suplementar. A jurisprudência desta Corte afasta a necessidade de teto quando a cominação visa assegurar a efetividade do direito à saúde, sendo possível a revisão futura pelo juízo de origem (art. 537, §1º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso desprovido.

Mantida integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e fixou astreintes.

Teses de julgamento:

1.

A demonstração, por laudo pericial judicial, da necessidade e adequação do procedimento médico previsto no rol da ANS configura probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

2.

O risco de agravamento do quadro clínico do paciente caracteriza perigo de dano suficiente para sustentar a medida, sendo inaplicável o “periculum in mora inverso” em hipóteses envolvendo saúde.

3.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial deve ser razoável e proporcional, sendo legítima a adoção de valores expressivos em casos de saúde suplementar, com possibilidade de revisão pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, §3º; 497; 536, §1º; 537, §1º; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8051372-31.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 30.01.2024.
TJBA, AI nº 8033703-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.

TJ-BA - AI: 80197183120208050000 Rel.: Juíza Substituta Adriana Sales Braga, 1ª Câmara Cível, 16.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.8065110-18.2025.805.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como
AGRAVADA
,
MANUELA MARQUES MASCARENHAS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.